Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737743-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUVENIL JOSE ROMEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao analisar impugnação apresentada pelo executado JUVENIL JOSE ROMEIRO nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707682-75.2019.8.07.0018, determinou o recolhimento de custas como condição para prosseguimento do feito. O Distrito Federal argumenta que é isento do pagamento de custas conforme art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996. Acrescenta que independentemente da natureza privada dos honorários advocatícios de sucumbência o ente pode promover a execução da verba com a isenção das custas, conforme súmula desta Corte, e que não depende da Lei no 15.109/2025, cuja discussão sobre a constitucionalidade é impertinente. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão da isenção. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 244241438 dos autos de origem, tem o seguinte teor: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 236655847), sobre a qual o autor se manifestou (ID 243022354). DECIDO. (...) Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025 Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. Por isso, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão com fulcro no artigo 921, III, do CPC. O Distrito Federal requer a antecipação da tutela recursal para afastar a exigência do recolhimento de custas como pressuposto para prosseguimento da execução. Tem razão o agravante. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que a execução de honorários pode ser processada nos mesmos autos da ação originária. Vejamos: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dessa eg. Corte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS MESMOS AUTOS QUE O MONTANTE PRINCIPAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA 306/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada inadmitiu o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal dentro do mesmo processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o advogado tem direito a executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, nos mesmos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 24, caput e §1o, do mesmo Estatuto da OAB, confere força executiva à decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e ao contrato escrito que os estipular, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuar o advogado, se assim lhe convier. 3.1. No mesmo sentido, a Súmula no 306 do Superior Tribunal: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.” IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido. Tese de julgamento: “Tendo em vista o depósito judicial do valor da exequente e a informação do crédito em outro processo, está evidente o risco de perecimento do direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, devendo ser assegurada a execução dos seus honorários nos mesmos autos”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, artigos 23 e 24; STJ, Súmula 306. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738315-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 28/12/2024; 0714278-70.2022.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível DJe: 23/10/2023; 0732816-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/10/2024; 0725286-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/10/2023. (Acórdão 1989262, 0700936-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) A Lei no 9.828/1996 estabelece a isenção de custas para o Distrito Federal: Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; (...) O mesmo é previsto no Decreto-lei no 500/1969: Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Além disso, esta Corte tem entendimento consolidado de que a isenção abrange a execução de honorários advocatícios, conforme enunciado da Súmula 28 do TJDFT: A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência. A Lei no 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Vejamos: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Cabível, portanto, o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais. Saliento, ainda, que por se tratar de norma processual tem aplicabilidade imediata, bem como total presunção de constitucionalidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025 19:41:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador